Tribunal: TJDFT
Processo: 0742156-24.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0742156-24.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SERVICO DE LIMPEZA URBANA - SLU AGRAVADO: GABRIEL RODRIGUES ROCHA E SILVA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal interposto por SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA - SLU em face da decisão proferida pelo juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal pela qual, nos autos do mandado de segurança n° 0717427-74.2022.8.07.0018 (impetrado pelo agravado GABRIEL RODRIGUES ROCHA E SILVA) em face de ato dito coator praticado pelo Diretor de Administração e Finanças do Serviço de Limpeza Urbana - SLU (ora agravado), deferido pedido liminar para determinar à autoridade impetrada efetive a posse do impetrante no cargo para o qual foi nomeado. Esta a decisão agravada: “Vistos etc. 1. Recebo a emenda à inicial de ID 142910585. Anote-se e retifique-se o valor da causa para R$ 115.200,00 (cento e quinze mil e duzentos reais). 2. Trata-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado por GABRIEL RODRIGUES ROCHA E SILVA contra ato que imputa ao Diretor de Administração e Finanças do Serviço de Limpeza Urbana - SLU. Para tanto, informa que o impetrante foi aprovado no concurso público referente ao Edital no 1 – SLU/DF, de 11 de janeiro de 2019, para o cargo de Analista de Gestão de Resíduos Sólidos – Especialidade: Geografia. Esclarece, ainda, que o Governador do Distrito Federal publicou o Decreto de 25 de maio de 2022, no DODF no 98, de 26 de maio de 2022, páginas 24 /25, no qual consta a nomeação do impetrante, em caráter efetivo, para o Cargo de Gestor em Políticas Públicas e Gestão Governamental, da Carreira Políticas Públicas e Gestão Governamental, no Serviço de Limpeza Urbana do Distrito Federal (Doc. 07). Ato contínuo, no dia 26 de maio de 2022, o Serviço de Limpeza Urbana- SLU encaminhou comunicação ao e-mail do impetrante para, tendo em vista a sua nomeação, convoca-lo e orientá-lo sobre a sua posse. Reconhecido o erro na nomeação, no Diário Oficial do Distrito Federal no 119, página 22, de 28 de junho de 2022, mais de trinta dias depois, foi publicada uma RETIFICAÇÃO tornando sem efeito a anterior nomeação, somente dos candidatos da especialidade Geografia. Alega que até o presente momento não se sabe o real motivo da não realização da devida e necessária posse do impetrante, uma vez que já foi cumprida sua nomeação, bem como apresentou toda a documentação necessária exigida. Requer, nesse contexto, o deferimento de medida judicial de natureza liminar que determine à autoridade coatora que dê posse, imediatamente, o impetrante no cargo de Analista de Planejamento Urbano e Infraestrutura, da Carreira Planejamento Urbano e Infraestrutura do Distrito Federal, no Serviço de Limpeza Urbana do Distrito Federal. A inicial veio instruída com os documentos. É a síntese do necessário. Decido. [...] Na hipótese dos autos, denoto a presença dos requisitos necessários à concessão da liminar, notadamente porque, à luz dos princípios da razoabilidade e da legalidade, o prazo estabelecido para impetrante tomar posse já foi ultrapassado, uma vez que foi nomeado em 28/06/2022 (ID 142274503 - Pág. 23). Assim, ultrapassado o prazo legal de 30 (trinta) dias e não ocorrendo as hipóteses do art. 17, § 2o, da LC DF 840/2011, o nomeado tem direito líquido e certo à posse, mediante respectivo termo, do qual devem constar as atribuições, os direitos e os deveres inerentes ao cargo ocupado. À vista do exposto, DEFIRO a medida liminar para determinar que a autoridade impetrada proceda, no prazo de 5 (cinco) dias, com a posse do impetrante no cargo em que foi nomeado, desde que todos os documentos exigidos sejam apresentados, sob pena de multa. [...]” - ID 142973662, autos de origem. Em suas razões (ID 42140891), o agravante SLU sustenta que “Na hipótese concreta, uma vez verificado que a nomeação do agravado havia sido procedida sem a devida observância da LDO, dúvidas não há de que a anulação era medida que se impunha.” E cita “informações prestadas pela autoridade administrativa” - ID 42140891, p. 8: “[...] Nesse contexto, a SEEC/DF decidiu tornar sem efeito (99597909) a nomeação dos candidatos aprovados para o cargo de Gestor em Políticas Públicas e Gestão Governamental na especialidade Geografia, considerando os erros materiais quando da publicação da nomeação destes. Assim, após a alteração da Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2022, com a adequação do quantitativo de servidores em cada carreira, houve o envio de nova solicitação de nomeação dos candidatos no cargo de Analista de Planejamento Urbano e Infraestrutura, especialidade Geografia, por parte desta Autarquia, no dia 22 de julho de 2022. No entanto, tal pedido ainda está em tramitação na SEEC/DF.” - ID 42140891, pp. 9/10. Alega que “o que se observa desse extrato é que o ato de nomeação do impetrante não observou a LDO. (...) A anulação do ato, contudo, é um remédio de rigor, não havendo, portanto, espaço para convalidação, muito menos para suposto amparo a direito líquido e certo. (...) É preciso realçar esta premissa: diante de uma situação irregular, a Administração tem o dever de restaurar a legalidade.” - ID 42140891, p. 10. Sustenta que a posse do impetrante/agravado violaria o princípio da isonomia, pois “nem todos dispõem, como o impetrante, de excelente assessoramento jurídico”. - ID 42140891, p. 12. Defende a legalidade do ato administrativo de anulação da nomeação, bem como não haver perigo de dano, pois “o prazo de validade do certame não está, nem de longe, em vias de expirar. Donde a conclusão de que não há urgência. Ademais, nenhum outro candidato da especialidade Geografia foi investido no cargo, o que só está a comprovar que o impetrante não foi preterido e que o requisito do perigo da demora resta ausente.” - ID 42140891, p. 17. Quanto ao pedido de antecipação dos efeitos da tutela, diz que “fica evidente a ocorrência do fumus boni iuris exigido para concessão do efeito suspensivo pretendido, haja vista que a decisão agravada viola não apenas precedentes do STF e do STJ, como também o artigo 53 da Lei 9784/99. (...) Igualmente presente o periculum in mora, já que a manutenção da decisão a quo representará um dano aos cofres públicos, em desacordo com a LDO, consoante narrado pela autoridade administrativa. Ademais, a medida cria um privilégio ao impetrante, que seria o úinico da especialidade a ser investido sem o rigor orçamentário.” - ID 42140891, p. 17. Ao final, requer: “(i) Seja conhecido o presente recurso, na medida em que ataca decisão interlocutória que versa sobre tutela provisória (art. 1.015, I, CPC). (ii) Em sede de pleito de urgência, nos termos do art. 1.019 do Código de Processo Civil, a concessão da antecipação de tutela recursal para: a) sustar os efeitos da r. decisão ora recorrida. (iii) final, após o devido processo legal, requer a integral reforma da decisão interlocutória em epígrafe para permitir à Administração nomear o impetrante segundo seus critérios de rigor orçamentário.” - ID 42140891, p. 18. Preparo dispensado por disposição legal (Art. 1.007, §1o, CPC). É o relatório. Decido. O artigo 1.015 do Código de Processo Civil traz as matérias recorríveis via agravo de instrumento: "Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I – tutelas provisórias II – mérito do processo III – rejeição da alegação de convenção de arbitragem IV – incidente de desconsideração da personalidade jurídica V – rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação VI – exibição ou posse de documento ou coisa VII – exclusão de litisconsorte VIII – rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio IX – admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros X – concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução XI – redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o XII – (VETADO) XIII – outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário". No caso, agravo de instrumento interposto em face de decisão pela qual, em sede de mandado de segurança, deferido pedido de tutela provisória (inciso I do referido art. 1.015, CPC); conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. E em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, vislumbro os requisitos para a antecipação dos efeitos da tutela recursal, probabilidade do direito que se evidencia. O impetrante foi aprovado no concurso público referente ao Edital no 1 – SLU/DF, de 11 de janeiro de 2019, para o cargo de Analista de Gestão de Resíduos Sólidos – Especialidade: Geografia (resultado final do concurso público, ID 142273536, autos de origem). Publicado o Decreto de 25 de maio de 2022, no DODF 98, de 26 de maio de 2022, páginas 24 /25, no qual consta a nomeação do impetrante em caráter efetivo para o Cargo de Gestor em Políticas Públicas e Gestão Governamental da Carreira Políticas Públicas e Gestão Governamental no Serviço de Limpeza Urbana do Distrito Federal (ID 142273537, p. 25, autos de origem). Posteriormente, pelo Diário Oficial do Distrito Federal 119, página 22, de 28 de junho de 2022, foi tornada sem efeito a nomeação anterior dos candidatos da especialidade Geografia, caso do impetrante (ID 142274503, p. 22). Na mesma edição do DODF, o impetrante foi nomeado Analista de Planejamento Urbano e Infraestrutura da Carreira Planejamento e Gestão Urbana Regional (ID 142274503, p. 23). E a argumentação do impetrante/agravado na inicial é no sentido de que, com relação a essa última nomeação no cargo de Analista de Planejamento Urbano e Infraestrutura, “até o presente momento não se sabe o real motivo da não realização da devida e necessária posse do impetrante, uma vez que já foi cumprida sua nomeação, bem como apresentou toda a documentação necessária exigida.” - ID 142270936, p. 8, autos de origem. E nos autos não há notícia de qualquer anulação da referida nomeação no agravado, repita-se, no cargo de Analista de Planejamento Urbano e Infraestrutura da Carreira Planejamento e Gestão Urbana Regional. E essa a razão pela qual não procede o principal argumento do agravante SLU de que a anulação era medida que se impunha. Ou seja, não se discute a anulação da nomeação do impetrante no cargo de Gestor em Políticas Públicas e Gestão Governamental da Carreira Políticas Públicas e Gestão Governamental, mas o fato de não ter havido a posse do impetrante no cargo de Analista de Planejamento Urbano e Infraestrutura da Carreira Planejamento e Gestão Urbana Regional, mesmo tendo sido nomeado há quase seis meses. Como se vê, bem definido pelo juízo a quo que “o prazo estabelecido para impetrante tomar posse já foi ultrapassado, uma vez que foi nomeado em 28/06/2022 (ID 142274503 - Pág. 23). Assim, ultrapassado o prazo legal de 30 (trinta) dias e não ocorrendo as hipóteses do art. 17, § 2o, da LC DF 840/2011, o nomeado tem direito líquido e certo à posse.” No ponto, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal orienta-se no sentido de que o servidor nomeado para um cargo público tem direito subjetivo à posse. Nesse sentido, a Súmula 16/STF: Funcionário nomeado por concurso tem direito à posse. Por fim, o agravante SLU alega que a nomeação do impetrante não observou a LDO: “após a alteração da Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2022, com a adequação do quantitativo de servidores em cada carreira, houve o envio de nova solicitação de nomeação dos candidatos no cargo de Analista de Planejamento Urbano e Infraestrutura, especialidade Geografia, por parte desta Autarquia, no dia 22 de julho de 2022. No entanto, tal pedido ainda está em tramitação na SEEC/DF.” - ID 42140891, pp. 9/10. E considerando que a nomeação em discussão se deu em 28 de junho de 2022, data anterior à referida solicitação (22 de julho de 2002), conforme narrado, carece de plausibilidade o argumento invocado. Assim é que, em juízo de estrita delibação e sem prejuízo de posterior reexame da matéria, indefiro a antecipação da tutela recursal. Comunique-se a vara de origem, dispensadas as informações. Intimem-se os agravados para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal. Brasília, 16 de dezembro de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora